Tribunal: TJDFT
Processo: 0750785-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085, DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1863973/SP (Tema 1.085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

2. O limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente.

3. Se os negócios jurídicos realizados entre as partes foram legitimamente celebrados, sendo, portanto, aptos a ser executados na integralidade, mostram-se válidos os descontos sem limitação na conta corrente, relativos a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito.

4. Agravo de instrumento não provido.